Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732946-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de JUSSEMARO NOBREGA DO NASCIMENTO, processo n. 0729958-54.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta e restrição via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 164225421 da origem): “(...) 3. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DO CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO – ID. 137136667. Condomínio do Edificio VIA SOHO alegou ser titular de crédito extraconcursal, no valor de R$ 96.977,67, atualizado para 08/08/2022, conhecido nos autos 0727594- 46.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília. Requereu a intimação das recuperandas para o pagamento voluntário e, no caso de inércia, seja realizada constrição via SISBAJUD. Decido. Não compete a este juízo processar o cumprimento de sentença. Não há que se falar, portanto, na intimação da devedora para o pagamento do débito ou no bloqueio de bens neste juízo. Ademais, a questão quanto à classificação do referido crédito ainda não foi sedimentada, já que a recuperanda interpôs recurso especial na ação executiva. Por fim, ainda que se reconheça ser o crédito seja extraconcursal, a competência deste juízo se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução. Assim, nada a prover quanto ao pedido.” Embargos de declaração rejeitados (ID 165283280 da origem). Narra que o Condomínio Agravante é credor da quantia líquida, certa e exigível de R$ 112.660,25, oriunda de Acordo celebrado com as Agravadas no ID 34106583 nos autos de no 0727594-46.2018.8.07.0001 Informa que depois da celebração do Acordo, as Agravadas entraram em processo de Recuperação Judicial (0718798-87.2019.8.07.0015), e, depois do deferimento do plano de soerguimento (22/08/2019), deixaram de cumprir com o acordo celebrado junto ao Agravante. Em síntese, defende a tese de que o crédito surgiu em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, quando ocorreu o inadimplemento da obrigação, por isso o crédito não se submete ao plano de soerguimento, tratando-se de crédito extraconcursal. Aduz que compete ao Juízo do soerguimento determinar a intimação do devedor para realizar o pagamento do crédito extraconcursal, o que foi negado pelo d. Juízo a quo. É contra essa decisão que recorre. Diz que “a irresignação do Agravante surge a partir do entendimento firmado pelo Juízo a quo – perante o qual é processada a Recuperação Judicial das empresas que compõem o Grupo Via Engenharia –, no sentido de que não seria competente para (i) determinar às Agravadas que realizem o pagamento do crédito extraconcursal de titularidade do Agravante; e assim não sendo feito, (ii) determinar a realização de atos constritivos para tanto.” Ao final requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar o encerramento da recuperação judicial até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar a realização de atos constritivos, iniciando-se pela penhora via SISBAJUD, assim como os que forem necessários até a satisfação integral do crédito. Preparo no ID 49964137. A parte recorrente foi instada a demonstrar a tempestividade do recurso, manifestando-se no ID 50549661, na qual esclarece ser parceira para intimação eletrônica, decorrendo dai a tempestividade do recurso. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte recorrente é parceira para intimação eletrônica, e foi intimada via sistema. É sabido que a intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Portanto, assiste razão ao recorrente quanto a tempestividade do recurso interposto. Do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia eventual prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator